Tribunal: TJPA
Processo: 0011013-34.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011013-34.2016.8.14.0401

APELANTE: MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0011013-34.2016.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE(S): MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECUSA AO ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 306, “caput”, do CTB, em razão de ter sido preso em flagrante, no dia 10/05/2016, na Rodovia Augusto Montenegro, em Belém, conduzindo veículo automotor em descontrole e com sinais visíveis de embriaguez. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do “in dubio pro reo”.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa do réu em se submeter ao teste de etilômetro, de modo a afastar a tese absolutória por insuficiência probatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas ficam demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Termo de Recusa e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 306 do CTB tipifica crime de perigo abstrato e se consuma com a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem exigir demonstração de risco concreto ou dano efetivo.

5.

A redação do § 2º do art. 306 do CTB, dada pela Lei nº 12.760/2012, admite a comprovação da embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, de modo que o teste de etilômetro ou o exame de sangue não são indispensáveis.

6.

O depoimento judicial do policial militar CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA é coerente e preciso ao relatar que o acusado conduzia o veículo com manobras arriscadas, mudava de faixa bruscamente, trafegava em velocidade acima da permitida, desobedeceu à ordem de parada e apresentava hálito etílico, comportamento alterado e agressivo ao ser abordado.

7.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo, no exercício de suas funções, constituem meio de prova idôneo e possuem presunção de legitimidade quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

8.

A negativa isolada do réu não afasta a força probatória do conjunto coligido pela acusação nem gera dúvida razoável apta a justificar a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

9.

A jurisprudência citada no voto confirma que a recusa ao bafômetro não impede a condenação por embriaguez ao volante quando há prova testemunhal segura e outros elementos aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de risco concreto para a sua consumação.

2. A alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool pode ser comprovada por prova testemunhal e outros meios legalmente admitidos, sendo prescindível a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue.

3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, são suficientes para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante.

4. A recusa do acusado em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a configuração do delito quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a embriaguez.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e § 2º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44, I; CP, art. 33, § 3º; Lei nº 12.760/2012.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1500377-27.2021.8.26.0626, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 09.10.2024; STF, HC 223.425-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.03.2023, DJe 08.03.2023; STF, HC 150.760/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 27.04.2021, DJe 13.05.2021; STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma, j. 05.09.2006, DJU 16.02.2007; STF, HC 76.381/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 14.06.1998, DJU 14.08.1998; STF, HC 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26.03.1996, DJU 18.10.1996; STJ, AgRg no AREsp nº 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 776.703/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 782.347/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 765.898/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 740.458/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.858.776/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.970.832/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STF, HC 215.576/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022; STF, HC 154.508/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.08.2020, DJe 23.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 408.497/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.896.278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, EDcl no HC nº 700.764/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.559.740/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 13.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011013-34.2016.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE(S): MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposta pela defesa do réu
MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO
, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do delito previsto no art. 306, “caput”, do CTB.

Narra a denúncia que, no dia 10/05/2016, por volta das 05:00h, na Rodovia Augusto Montenegro, no sentido rumo a Icoaraci, nesta Capital, o apelante MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO, foi preso em flagrante delito, conduzindo sem habilitação, um veículo automotor, em total descontrole e visivelmente embriagado.

Após a devida instrução processual, foi proferida a sentença condenatória.

Em suas Razões Recursais, o apelante requereu a sua absolvição por insuficiência de provas, disposto no art. 386, VII, do CPP e em aplicação ao princípio do “In dubio pro reo”.

Em Contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, para ser mantida “in totum” a sentença combatida.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante, MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO, busca a reforma da sentença condenatória para ser absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de insuficiência de provas, invocando o princípio “
in dubio pro reo”
.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, a pretensão não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim de Ocorrência Policial e o Termo de Recusa, mas, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O tipo penal do art. 306 do CTB visa proteger a incolumidade pública, tratando-se de crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição de outrem a risco.

Nesse ponto, é crucial destacar que, com o advento da Lei nº 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora tornou-se mais ampla. O § 2º do art. 306 do CTB passou a admitir expressamente que a verificação do estado de embriaguez pode ser obtida por diversos meios, tais como
“exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”
, tornando a realização do teste de etilômetro (bafômetro) ou do exame de sangue prescindível quando houver outras provas robustas.

No caso em tela, a prova testemunhal é contundente. O policial militar CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA, em depoimento prestado em juízo, narrou de forma clara e coerente as circunstâncias da abordagem. Afirmou que a guarnição avistou o veículo conduzido pelo acusado realizando manobras arriscadas, mudando de faixa bruscamente e em velocidade acima da permitida. Detalhou que, após desobedecer às ordens de parada, o apelante foi interceptado e, ao descer do veículo, demonstrava sinais evidentes de embriaguez alcoólica, apresentando hálito etílico e comportamento alterado e agressivo.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, no exercício de suas funções, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando prestados em juízo, sob o contraditório, e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A simples negativa do réu, isolada no contexto probatório, não tem o condão de desconstituir a prova segura produzida pela acusação.

A jurisprudência pátria, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAI S NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada"
(e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936.393/RJ. 3.
Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu.
4. "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova"
(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

APELAÇÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
(1)
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS. VALIDADE. (3) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE PENAL. CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS.
(4) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (5) DOSIMETRIA DA PENA QUE COMPORTA CORREÇÃO. (6) CONSTITUCIONALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. (7) REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. (8) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (9) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de embriaguez ao volante. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. 2.
Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu".
Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998 e HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/96) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021). 3.
Crime de embriaguez ao volante. Possibilidade de comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios.
O § 1º, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a alteração da capacidade psicomotora para conduzir veículo automotor será constatada quando "houver concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar" (hipótese do inciso I)
ou quando existirem "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora" (hipótese do inciso II).
Ademais, consoante o § 2º, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da alteração da capacidade psicomotora poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, por exame clínico, por perícia, por vídeo,
por prova testemunhal ou por outros meios de prova em direito admitidos, ressalvado o direito à contraprova.

Assim, plenamente possível que o estado de embriaguez, comprometedor da capacidade psicomotora, seja comprovado por meio do depoimento dos policiais e da ficha de atendimento médico do réu
. 4. Crime de embriaguez ao volante. Inexigibilidade de nível pré-definido de influência alcoólica. Crime de perigo abstrato. Crime que é formal, de sorte a não exigir resultado naturalístico, ou seja, prescinde de existência de lesão efetiva a quem quer que seja, também sendo de perigo abstrato, em outras palavras, dele não se exigindo prejuízo efetivo ao bem tutelado, não sendo essencial a prova da ocorrência de dano. Precedentes do STF (HC 215.576/MG-AgR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 19/08/2022 e HC 154.508/RJ – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 18/08/2020 – DJe de 23/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 408.497/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.896.278/RJ – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 09/03/2023; EDcl no HC 700.764/SC – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 22/02/2022 – DJe de 25/02/2022 e AgRg no AREsp 1.559.740/MG – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 05/10/2021 – DJe de 13/10/2021). 5. Dosimetria da pena que comporta correção. 6. Reincidência. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal, pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013). 7. Regime semiaberto, ante a comprovada reincidência do réu. Manutenção. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020). 8. Acertadamente, a pena privativa de liberdade não foi substituída por penas restritivas de direitos, ante a reincidência do réu (art. 44, I, do Código Penal). Ademais, não há possibilidade de alteração do regime para o aberto, mesmo o réu não sendo reincidente específico. Aqui, ainda, incidência do art. 33, § 3º, do Código Penal. 9. Provimento parcial do recurso defensivo, apenas para a readequação da pena acessória, nos termos do art. 293, da Lei n. 9.503/97. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003772720218260626 Ubatuba, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 09/10/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. II, do CTB), em razão de condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sendo flagrado após acidente de trânsito. A sentença fixou pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 2 meses, com substituição por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: aquilatar se a prova pericial ou exame clínico é indispensável para a condenação do réu em caso de prisão em flagrante delito por embriaguez ao volante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova. 4.
Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante e da testemunha ouvida, que o réu condutor do veículo sinistrado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação.
5.
O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastados diante de evidências em sentido contrário
. 6. Deve-se ressaltar que não foi intenção do legislador promover a impunidade nos delitos de trânsito, mas responsabilizar de forma adequada as condutas contrárias ao direito. 7. Logo, não basta ao réu se negar a soprar o etilômetro ou furtar-se de realizar o exame de sangue. 8. Inviável alegação de nulidade da prova testemunhal para aquele que não tinha condição de esclarecer a verdade dos fatos, dado o estado de embriaguez, conforme registrado no auto de prisão em flagrante. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A configuração do crime de embriaguez ao volante não exige prova pericial específica, podendo ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, como a prova testemunhal e o auto de constatação de condução sob efeito de álcool ou substância entorpecente
. 2
. Os depoimentos de policiais militares, em caso de prisão em flagrante, dotados de presunção de veracidade e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.
3.
A recusa do réu em realizar o teste do etilômetro não tem o condão de excluir a tipicidade, quando existirem elementos probatórios consistentes que demonstram a alteração da capacidade psicomotora do agente no momento do sinistro.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, §§ 1º e 2º; Jurisprudência relevante: 1. Acórdão 1736207, 07140073120218070007, Relatora: LEILA ARLANCH, 1ª Turma Criminal, TJDFT, j. 27.07.2023. 2. Acórdão 1430951, 00070665720178070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, TJDFT, j. 15.06.2022. 3. Acórdão 1361332, 07259482420208070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, TJDFT, j. 05.08.2021. (TJ-DF 07104182020248070009 1974285, Relator: LEILA

ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2025)

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar que o apelante, no dia dos fatos, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
. A condenação, portanto, deve ser mantida.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026